Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-34.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002376-34.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ATAIDES SINIVALDO DE OLIVEIRA MATIAS - CPF: 004.130.191-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EFEITOS DA MORA SUSPENSOS – LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA ANTECEDENTE –
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a liminar proferida em Ação Declaratória que trata do mesmo contrato em discussão na presente Ação de Busca e Apreensão determina a suspensão dos efeitos da mora, está ausente o pressuposto de constituição válida e regular do processo (Súmula 72 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, I e IV, do CPC.

O apelante argui que “
A inicial de Busca e Apreensão está convenientemente instruída, com a prova da mora e da existência de alienação em favor do Apelante. O fato de haver sido emparelhada ação diversa não impede o cumprimento da liminar, nem obsta o curso da ação de forma autônoma
”. Acrescenta que não há conexão.

Alega que, como a liminar proferida na Ação Declaratória é provisória, a presente demanda não podia ser extinta, mas apenas suspensa até a conclusão daquela.

Sem contrarrazões, visto que não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência ou Inexigibilidade de Débito c/c Quitação de Contrato n. 1001762-29.2022.8.11.0051 sob a alegação de que pagou integralmente o valor devido mas a instituição financeira se negou a emitir a carta de quitação.

A antecipação da tutela foi deferida em 11/07/2022 para “
DETERMINAR que a primeira requerida
(Aymoré)
se ABSTENHA de ajuizar ação de busca e apreensão e/ou promover qualquer outra medida para a cobrança da dívida discutida nestes autos, especificamente a negativação e/ou o protesto do nome do consumidor, até o deslinde do presente feito
” (ID. 89421866 da Ação Declaratória – destaques originais).

Em 20/07/2022 a apelante ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão de Veículo dado em alienação fiduciária no acordo discutido no feito acima em referência, a qual, porém, foi extinta em razão da liminar nele proferida.

Conforme a Súmula 72 do STJ, ”
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a referida decisão suspendeu os efeitos da mora até que se defina pela sua existência ou não. Portanto, é evidente a ausência desse requisito essencial, que deve ser demonstrado no momento da propositura da lide.

Assim, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, é devida a extinção sem resolução de mérito, por força do art. 485, IV, do CPC.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO PARA COMPROVAR A MORA APÓS À PROPOSITURA DA DEMANDA – INVIABILIDADE -
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária e deve ocorrer previamente à sua propositura.

O envio de notificação extrajudicial via e-mail não é suficiente para cumprir o requisito legal.
(AP 1020784-26.2022.8.11.0002, julgamento em 09/11/2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram fixados no juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023